Tribunal: STF
Processo: ARE 1364836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU A CONTA DE CUSTAS. FORMAL INCONFORMISMO. EXCLUSÃO DAS CUSTAS PARA EMISSÃO DE PRECATÓRIO. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA DE INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS, A TEOR DA ALÍNEA ‘A’ DO ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS, CONFORME ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31/2016. AUSÊNCIA DO USO DE ANALOGIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE (ART. 108 DO CTN). RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II; e 150, incisos I e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do acórdão embargado, visualiza-se a devida fundamentação quanto a possibilidade de cobrança das custas para emissão de precatório e o inexistente uso da analogia. Transcreve-se:



    “Observa-se da conta de custas de mov. 136, impugnada pela fazenda pública no mov. 140, que restou apontado pelo contador judicial a cobrança de ‘carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento’, com base na alínea ‘a’ item VII da tabela IX de custas, com a observação de que são ‘custas para o processamento do precatório, cotadas conforme enunciado orientativo nº 31/2016 do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça - FUNJUS e Ofício circular n° 1/2018 da Central de Precatórios’, in verbis: (...)



    Além disso, ressalta-se que as custas para expedição do precatório e da RPV são tributos que servem para remunerar o serviço judiciário prestado pelos agentes públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, possuindo natureza jurídica tributária.



    Ademais, o art. 108 do CTN só permitiu a utilização dos princípios gerais de direito público (ex.: razoabilidade) na hipótese em que não houver disposição legal expressa. Por essas razões, as custas para o processamento do precatório estão corretamente relacionadas à alínea ‘a’ do inciso VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento.



    Consequentemente, in casu, inexiste o uso de analogia, muito menos violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.” 



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente